Tribunal: TJES
Processo: 0009129-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009129-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS SUEL PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO APARELHO CELULAR. ÔNUS DO APELANTE. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA NEGATIVAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, o dolo é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente. Precedente.

2. No caso em exame, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim unificado nº 42704181 (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 19), boletim unificado nº 40385274 (fls. 11/12) que comprova que, em 13/0/2019, o aparelho celular objeto da presente lide foi furtado, e pela prova oral produzida em juízo.

3. Extrai-se dos depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos guardas municipais que participaram da operação, que o apelante, ao perceber a presença dos mesmos, assustou-se, o que motivou a revista pessoal sendo encontrado uma pequena quantidade de maconha, e um celular furtado, conforme dados obtidos através de consulta realizada ao sistema DEON.

4. Por sua vez, o apelante não logrou êxito em comprovar a origem lícita do bem, na medida em que apresentou versões distintas sobre a aquisição do aparelho celular, e totalmente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos, além de não possuir a nota fiscal do mesmo, ou qualquer outro documento que comprove a transação de compra e venda realizada.

5. É sabido que, em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes.

6. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado, correta a sentença condenatória, sendo incabível a pretendida desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

7. No que pertine ao pleito de aplicação da receptação privilegiada, afigura-se incabível o seu acolhimento, porquanto não foi juntado aos autos pela defesa, documento atestando ser a coisa receptada de pequena monta.

8. Com relação a aplicação da fração de 1/6, para cada circunstância valorada negativamente, é sabido que não há direito subjetivo do apelante, à adoção de alguma fração específica, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre e pena máxima e mínima, ou até mesmo outro valor. Precedente.

9. NEGAR PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009129-27.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS SUEL PAULINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RANGEL GOBETTE - ES11037-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS SUEL PAULINO, em face da Sentença (fls. 113/114), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A defesa, em razões id. 3706451, requer a absolvição do apelante, pela insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa, ou o reconhecimento da figura da receptação privilegiada. Por fim, pugna pela redução da pena-base, no sentido de ser aplicada a fração de 1/6, para cada circunstância valorada negativamente.

Narra a denúncia, que em 09 de julho de 2020, guardas municipais, ao realizarem policiamento preventivo na Região da Prainha, mais precisamente no "Morro do Inhoá", em Vila Velha, avistaram Marcos Suel Paulino, acompanhado de uma mulher sem documentos, que se identificou como “Cladiane”, em cima de uma pedra, e, ao perceberem a aproximação da viatura policial, assustaram-se, motivo pelo qual, a guarnição resolveu proceder a abordagem.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com Cladiane, contudo, foi localizado na posse do apelante, 01 (um) aparelho de telefonia celular, da marca Samsung, modelo SM- J400M/DS, IMEI 351707102705261, furtado de seu proprietário no ano de 2019, além de uma "bucha de maconha”.

Inicialmente, consigno que no crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, o dolo é verificado pelos elementos fáticos e pela conduta do agente. (STJ; AgRg-REsp 1.838.076; Proc. 2019/0275813-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 21/12/2022)

Sob esse viés, verifico que no caso em exame, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim unificado nº 42704181 (fls. 07/10), pelo auto de apreensão (fls. 19), pelo boletim unificado nº 40385274 (fls. 11/12) que comprova que, em 13/0/2019, o aparelho celular objeto da presente lide foi furtado, e pela prova oral produzida em juízo.

Extrai-se dos depoimentos harmônicos, coerentes e verossímeis, prestados em ambas as fases da persecução penal, pelos guardas municipais que participaram da operação, JULIANE RAINHA DE MORAES e JOHNNATAN FEU DE OLIVEIRA (fls. 47/48 e mídia de folhas 91), que o apelante, ao perceber a presença dos mesmos, assustou-se, o que motivou a revista pessoal sendo encontrado uma pequena quantidade de maconha, e um aparelho celular furtado, conforme dados obtidos através de consulta realizada ao sistema DEON.

Noticiaram, ainda, que o apelante ao ser questionado, não soube informar a procedência do aparelho.

Por sua vez, o apelante não logrou êxito em comprovar nos autos, a origem lícita do bem, na medida em que apresentou versões distintas sobre a aquisição do aparelho celular, e totalmente dissociadas dos demais elementos de convicção colhidos, além de não possuir a nota fiscal do mesmo, ou qualquer outro documento que comprove a transação de compra e venda realizada.

Na seara policial, o apelante noticiou que comprou o aparelho celular através de um anúncio no site olx.com, pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), não sabendo detalhar nada sobre o vendedor, ao tempo em que, no seu depoimento judicial, noticiou que o valor pago foi de R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo o aparelho sido entregue num terminal de ônibus, por um “jovem senhor” que lhe passou muita credibilidade, sendo essa a razão, para não ter solicitado nenhum documento referente ao celular.

Ora, é sabido que, em se tratando de crime de receptação, ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o desconhecimento da sua origem ilícita, o que, no caso, não ocorreu, consoante já restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 217.713, de Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, em 20/06/2023.

Assim, a conduta do apelante é típica e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídica e culpável.

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado, correta a sentença condenatória, sendo incabível a pretendida desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Indo além, no que pertine ao pleito de aplicação da receptação privilegiada, afigura-se incabível o seu acolhimento, porquanto não foi juntado aos autos pela defesa, documento atestando ser a coisa receptada de pequena monta.

Ressalto que a cotação de preço colacionada pelo apelante, no id. 3706453, além de referir-se a modelo diverso do objeto dos autos, não condiz com a realidade da época em que o mesmo foi receptado, pois a avaliação apresentada pelo mesmo, possui data do final de 2022, ao tempo em que, o furto ocorreu no ano de 2019.

Quanto à aplicação da fração de 1/6, para cada circunstância valorada negativamente, é sabido que não há direito subjetivo do apelante, à adoção de alguma fração específica, seja ela de 1/6 sobre a pena mínima, 1/8 do intervalo entre e pena máxima e mínima, ou até mesmo outro valor.

“Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ; AgRg-AREsp 2.317.446; Proc. 2023/0081323-9; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023)

Por fim, consigno que a utilização da fração pretendida pelo apelante é prejudicial ao mesmo na medida em que, apesar de terem sido reconhecidas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a Magistrada exasperou a pena-base em apenas 03 (três) meses acima do mínimo legal.

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.